Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000729-94.2021.8.11.0000
RECORRENTE: D. A. D. F.
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por D. A. D. F. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94644496):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ROL TAXATIVO – PREVISÃO CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a atual orientação interpretativa da 4a Turma do STJ, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter taxativo (REsp no 1.733.013/PR) e, por isso, é incorreto concluir pela abusividade da cláusula que restringe a cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos nele previstos, ainda que estes sejam indicados pelo médico assistente da parte (AgInt no AREsp 1.497.534/SP), não podendo a operadora do plano ser compelida, em caráter liminar, a custear tratamento não abrangido pelos termos do contrato celebrado com a parte autora.
(TJ-MT 10007299420218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 104034475).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor.
A parte recorrente alega a afronta à Resolução Normativa no 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, sob a alegação de que “(...) ao contrário do que entendeu o Acórdão recorrido, A Resolução da ANS prevê expressamente a atenção multiprofissional e o direito aos portadores de transtornos mentais de ter acesso a tratamento que promova o aumento da autonomia, sendo esse um dos objetivos do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico especialista ao Recorrente. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111616496).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111338493).
Contrarrazões apresentadas (id 115382470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor.
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n).
Ademais, à luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da CF, é possível afirmar que o recurso especial tem como finalidade precípua a impugnação de decisões que violem ou neguem vigência à lei infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, afigura-se incabível a interposição de recurso especial contra a decisão judicial que supostamente contrarie a Resolução Normativa no 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, que se insere no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, razão pela qual é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça